Tribunal: TJBA
Processo: 8026994-71.2024.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Recurso em Sentido Estrito nº 8026994-71.2024.8.05.0001 Origem: Comarca de Salvador – Bahia Recorrente: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Antônio Eduardo Cunha Setubal Recorrido: Jonnatan Smith Garzon Trirana Recorrido: Pamela Cabetra Kispe Recorrido: Steban Perez Garcia Defensora Pública: Valéria Teixeira Procurador de Justiça: José Alberto Leal Teles Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA COM MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. FURTO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA PRISÃO PREVENTIVA. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS ALTERNATIVAS. DESPROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra decisão que, no âmbito de audiência de custódia, concedeu liberdade provisória, mediante medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), em favor dos recorridos, presos em flagrante pela prática de furto qualificado de bens subtraídos de passageiros de transporte coletivo. II. Questão em discussão Exame da necessidade de decretação da prisão preventiva dos recorridos em substituição às medidas cautelares fixadas pelo Juízo de primeiro grau. III. Razões de decidir 1. A prisão preventiva é medida de natureza excepcional, demandando demonstração concreta da sua imprescindibilidade para a garantia da ordem pública, da instrução criminal ou da aplicação da lei penal (art. 312 do CPP). 2. Ausência de violência ou grave ameaça, inexistência de antecedentes criminais e aplicação de medidas cautelares adequadas tornam desnecessária a prisão cautelar. 3. Invocação genérica de gravidade do delito ou clamor social não supre a exigência de fundamentação concreta, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça. 4. O princípio da proporcionalidade e o respeito à presunção de inocência impõem a manutenção da liberdade provisória, condicionada ao cumprimento das medidas alternativas impostas. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva somente se justifica diante de fundamentos concretos e individualizados que demonstrem sua imprescindibilidade à luz do art. 312 do CPP, sendo insuficiente a mera gravidade abstrata do crime imputado ou o clamor social." "2. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é suficiente para resguardar a ordem pública e assegurar a regularidade do processo, quando ausentes elementos concretos que justifiquem a segregação cautelar." Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, § 6º, 312 e 319. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8026994-71.2024.8.05.0001, em que figuram como partes os acima nominados. Acordam os magistrados integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do relator.